Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face a pronunciamento judicial da Vara Cível de Planaltina, proferido em Execução de Título Extrajudicial e que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC e remeteu os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento, caso o credor localize bens do devedor R.V. SILVA COSMÉTICOS. Além disso, o magistrado “salientou” que “já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” O agravante recorreu exatamente quanto a esse último ponto. Em uma análise prefacial, esse dispositivo do ato judicial não teria caráter decisório e, assim, não comportaria impugnação por meio de agravo de instrumento. Desta forma, diante de eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator